Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), ROOSVELT MAGNO MARINHO DE ALMEIDA - CPF: 351.962.383-87 (EMBARGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA OI MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE REDCUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.o DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há que falar em contradição do aresto que, com proposições conciliáveis entre si, concluiu que o crédito perseguido pelo Exequente/Embargado possui natureza extraconcursal e, por conseguinte, deve ser atualizado até a data do efetivo adimplemento pela empresa de telefonia.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010916-35.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI MÓVEL S/A
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por ROOSVELT MAGNO MARINHO DE ALMEIDA.

A Embargante alega que o aresto é contraditório, posto que o crédito do Embargado tem natureza contratual e, de conseguinte, deve ser atualizado somente até 20/06/2016, ou seja, a data do processamento da recuperação judicial.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 27104978.

Eis o relato.

Cuiabá,
17 de dez
embro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020